Tribunal: TJMT
Processo: 1016859-96.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016859-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA - CPF: 545.301.131-91 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (EMBARGADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO PROCURADOR DO EMBARGANTE PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL - PEDIDO REALIZADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II – Considera-se cerceamento de defesa o julgamento sem que tenha oportunizado a parte para fins de sustentação oral, quando este a requereu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1016859-96.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ELEGIBILIDADE” de n. 1012683-48.2020.8.11.0041 onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 68465980 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 69788998 em que pese o pedido de sustentação oral ter sido realizado tempestivamente e, devidamente confirmado, por este Tribunal de Justiça, a advogada foi impedida de sustentar oralmente em favor de seu cliente, conforme restará demonstrado em sucessivo, e, por este motivo, requer-se o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja anulado o julgamento em função do cerceamento do direito de defesa dada a negativa da sustentação oral.

Contrarrazões sob ID. 73352983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra pertinente.

Sustenta a parte apelante que não foi oportunizado realizar a sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento sob ID. 68465980, mesmo tendo requerido.

Sob ID. 80319997 a secretaria certificou nos autos que foi recebido o pedido de sustentação oral feito pela Dra. Patricia Moreira Vasconcelos, OAB 66082, advogada da parte ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA (AGRAVANTE) e, equivocadamente, não foi anotado na lista de pedidos.

Em consonância com o principio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, deve-se permitir às partes a prática dos atos necessários à comprovação de suas assertivas, para que o julgador, com isso, decida de forma coerente com tudo aquilo que foi devidamente produzido nos autos.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a parte o direito de produzir prova que possa ser relevante ao desfecho da lide.

A jurisprudência não destoa:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE EXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO EXPRESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal ( CPP , art. 619 ), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e julgados deste TRF ? 1ª Região considera cerceamento de defesa o julgamento de habeas corpus sem que tenha ocorrido a intimação do impetrante, para fins de sustentação oral, quando este expressamente a requereu. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o julgamento e determinar que outro seja realizado, com a devida intimação do impetrante. (TRF-1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL (EDAC) EDAC 10009188920184010000 - Data de publicação: 14/06/2019).

Portanto, a decisão atacada encontra-se eivada de vício por cerceamento ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular o acórdão sob ID. 68465980 determinando a inclusão dos autos em nova pauta de julgamento e intimando as partes para, querendo, realizar sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021